Tribunal: TJDFT
Processo: 0761441-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CÔMPUTO. REFLEXO DO TERÇO DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO. SINPRO/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a prejudicial para reconhecer a prescrição em relação à parcela pleiteada nos autos – inclusão do valor do abono de permanência no cômputo do terço constitucional de férias, referente a dezembro de 2016.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58193633). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, a parte autora ressalta que o SINPRO ajuizou protesto interruptivo de prescrição em relação a propositura de ações que versem sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal, processo de no 0702615-61.2021.8.07.0018, que tramitou na 7a Vara de Fazenda Pública do DF e foi distribuído em 26/04/2021. Defende que o protesto foi efetivado em abril de 2016 pelo SINPRO, devendo corresponder como o termo das parcelas retroativas devidas. Requer que seja conhecido e provido o recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos constantes da inicial.

4. Nas contrarrazões, a parte ré aduz que a sentença está correta, uma vez que ocorreu a prescrição em relação ao reflexo no terço constitucional de férias, com base no art. 1o do Decreto 20.910/1932 e a Súmula 85 do STJ. Defende que a ação de protesto interruptivo ajuizada pelo SINPRO em 26/04/2021 não versou sobre o terço de férias, mas apenas sobre o abono de permanência.

5. Ressalta-se, de início, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. O benefício possui matriz constitucional (art. 40, § 19 da CF), de modo que sua natureza jurídica não se altera pela vontade do legislador infraconstitucional.

6. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias.

7. Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

8. No presente caso, a autora é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF e ajuizou ação para recebimento da diferença entre o valor pago em 12/2016 a título de terço de férias e aquele efetivamente devido, com o reconhecimento de que o Abono de Permanência faz parte da base de cálculo da remuneração da servidora.

9. Entendeu o juízo a quo que, em relação à pretensão de incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência, o ajuizamento da ação de protesto pelo SINPRO não aproveita à parte autora, pois a referida demanda teve por escopo a interrupção da prescrição para o pagamento do abono de permanência, situação distinta que não poder ser elastecida para abarcar o pedido de cômputo do reflexo.

10. Em caso semelhante julgado por esta Turma, entendeu-se: "(...) 5. No caso, é certo que houve a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas referentes a incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência, uma vez que foi ajuizada ação de protesto, pelo SINPRO, nos autos n. 0702615-61.2021.8.07.0018. (...)" (Acórdão 1795933, 07246140820238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 6/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. Com efeito, a pretensão ao pagamento de terço de férias do período constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal. Precedente: Acórdão 1669330, 0742872-03.2022.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJE: 15/03/2023.

12. Logo, não há o que se falar de prescrição do reflexo do terço de férias, já que se trata de obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal (art. 233 do CC), motivo pelo qual se encontra dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32, pois remete ao marco interruptivo da prescrição ocorrido na ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional do pagamento do abono de permanência (pedido principal).

13. Devido o valor pleiteado pela recorrente a título de reflexo de um terço de férias, o recorrido deve efetuar o pagamento da quantia de R$ 327,24 (trezentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao valor apresentado no documento de ID. 58193615, acrescido de correção monetária e juros de mora, nos seguintes termos: - até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97; e - após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.

14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar o reconhecimento da prescrição da parcela relativa ao reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias do mês de dezembro de 2016; por conseguinte, condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente, a título de diferença de 1/3 de férias, a quantia de R$ 327,24 (trezentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos). Juros e correção conforme parâmetros delimitados no item 13. Sem condenação em custas e honorários, pois ausente recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.